Tribunal: STJ
Processo: 0015779-39.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224921 - PE (2025/0387736-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MILANDE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: YGOR DE CARVALHO OLIVEIRA - PE048646
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA.
DA
CUMPRIMENTO DA PENA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO
DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.
1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para
desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso
pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade
mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que
afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.
2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. A elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de
e 34,448
crack
g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do
é insuficiente para
crack
justificar o acréscimo da pena.
4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão
domiciliar, com fundamento no
V, do Código de Processo Penal, foi
art. 318,
rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o
III, da
estendido à execução penal definitiva
art. 117,
Lei n. 7.210/1984,
também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da
imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi
demonstrado pela recorrente.
5. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA52863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 84a5ba11-49c7-49f2-8843-b96bf821c81f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
27/11/2025
03/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 84a5ba11-49c7-49f2-8843-b96bf821c81f

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224921 - PE (2025/0387736-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MILANDE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: YGOR DE CARVALHO OLIVEIRA - PE048646
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA.
DA
CUMPRIMENTO DA PENA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO
DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.
1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para
desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso
pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade
mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que
afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.
2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. A elevação da pena-base com fundamento no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de
e 34,448
crack
g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do
é insuficiente para
crack
justificar o acréscimo da pena.
4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão
domiciliar, com fundamento no
V, do Código de Processo Penal, foi
art. 318,
rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o
III, da
estendido à execução penal definitiva
art. 117,
Lei n. 7.210/1984,
também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da
imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi
demonstrado pela recorrente.
5. Recurso parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MILANDE DA
habeas corpus
SILVA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no HC n.
0015779-39.2025.8.17.9000, que não conheceu do
e concedeu parcialmente a
writ
ordem de ofício, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e fixar o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 395
/396), porém rejeitou a desclassificação do fato para o
da
a
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
incidência da causa de diminuição da pena do
§ 4o, da mesma lei e o
art. 33,
cumprimento da pena em prisão domiciliar (Processo n. 0181861-48.2012.8.17.0001, da
17a Vara Criminal da comarca da Capital/PE (fl. 432).
A recorrente alega, em síntese, que a condenação carece de motivação
idônea, porque teria rejeitado injustificadamente a desclassificação do crime para porte
de droga para uso pessoal, dada a apreensão de somente 34,4 g de maconha e 2,9 g de
cocaína, em desconformidade com os parâmetros do Tema 506 (fl. 433).
Sustenta que o acórdão recorrido validou, de forma isolada, depoimentos
policiais como prova suficiente da mercancia, contrariando a necessidade de conjunto
probatório robusto para superar a presunção de uso quando a quantidade de maconha
não ultrapassa 40 g (fl. 433).
Aduz a necessidade de revisão da condenação para desclassificação do delito
de porte para uso pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de
diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
e, em último caso, a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
redução da pena-base em virtude da aplicação indevida do
da lei citada (fl. 433).
art. 42
Ressalta ser possível a aplicação do
V, do Código de Processo
art. 318,
Penal, por ser responsável exclusiva pelo cuidado de menor de doze anos, bem como
salienta sua reintegração social e a ausência de reiteração delitiva desde 2013 (fl. 433).
Por essas razões, pede, em caráter liminar, a suspensão do processo e do
mandado de prisão (fls. 424/425); e, no julgamento do recurso, a revisão da condenação
para desclassificação do crime para porte para uso pessoal, ou, subsidiariamente, a
redução das penas de acordo com os parâmetros postulados (fls. 433).
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de
Pernambuco, aduzindo que a liminar em recurso ordinário é medida excepcional e não se
verifica ilegalidade flagrante; que o Tema 506 não se aplica ao caso por também haver
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

apreensão de
e por não autorizar revisão criminal com base em mudança
crack
jurisprudencial; que o
não pode substituir recurso próprio quando
habeas corpus
demanda reexame fático-probatório; e que as instâncias ordinárias fundamentaram
concretamente a destinação das drogas para tráfico (fls. 424/427).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 432/434), e as instâncias inferiores
prestaram as informações solicitadas (fls. 444/498).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
500/503).
É o relatório.
VOTO
Ao examinar as razões do voto condutor do acórdão recorrido, constato que o
recurso merece provimento parcial, pelas razões que passo a expor.
De início, rejeito a alegação de que não haveria prova suficiente da finalidade
mercantil das drogas apreendidas na posse da recorrente quando de sua prisão em
flagrante, pois sua apreciação exigiria dilação probatória para a completa revisão das
estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente
razões de fato
inadmissível no rito especial do
(AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro
habeas corpus
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
29/2/2024)
Com efeito, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, os
policiais que participaram da ocorrência declararam em juízo que havia um cliente no
local do crime, o qual declarou expressamente que estava ali para comprar droga (fl.
135):
[...] os policiais militares ouvidos em juízo ratificaram os fatos narrados na
denúncia no sentido de que a denunciada ao avistar a guarnição policial empreendeu
fuga e se desfez de uma sacola que continha as substâncias entorpecentes
apreendidas, bem como que a acusada estava na iminência de vender a droga que
portava para a pessoa de Elvis Michel, sendo certo que Elvis já tinha comprado
droga da acusada em outras oportunidades .[...].
A propósito, deve-se recordar que o depoimento de policiais é prova idônea
(AgRg
para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.995.689/BA,
DJEN de
).
15/10/2025,
20/10/2025
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

No mais, a comprovação das circunstâncias que evidenciam a finalidade
mercantil da droga, como ocorre neste caso, ilide a
de que ela se
presunção relativa
destina ao consumo do próprio portador, em consonância com o entendimento firmado
no julgamento do Tema 506/STF.
Dessa forma, deve ser rejeitada a pretensão de desclassificação do crime de
tráfico de drogas para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Pelo mesmo motivo, deve ser rejeitada a incidência da causa de diminuição da
pena prevista no
§ 4o, da
pois a prova oral produzida em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
audiência confirmou a
, dado que o referido cliente afirmou aos
habitualidade delitiva
policiais que comprava drogas da recorrente com frequência (fl. 137).
Por outro lado, constato que a
ainda encerra
individualização da pena
manifesta a ilegalidade, a despeito da concessão parcial da ordem pelo Tribunal de
origem.
O acordão recorrido, de fato, sanou uma das ilegalidades existentes na
condenação da recorrente, qual seja: a elevação da pena-base por maus antecedentes
fundamentados em condenação ainda não transitada em julgado ao tempo do crime, em
contrariedade à
(fl. 393).
Súmula 444/STJ
Não obstante, constato ter sido igualmente ilegítimo o incremento da pena-
base com fundamento no
da
uma vez que a quantidade de
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
droga apreendida no caso (2,905 g de
e 34,448 g de maconha
crack
) não se revela
significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que
apenas a maior danosidade do
, por si mesma, é insuficiente para determinar o
crack
acréscimo de pena.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu
provimento ao recurso especial para decotar as circunstâncias do crime da pena-
base do delito de tráfico de drogas, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça para nova dosimetria.
2. O agravante argumenta que interceptações telefônicas revelaram esquema
de tráfico de drogas em quantidades superiores às apreendidas no momento da
prisão, pleiteando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pequena quantidade de
entorpecentes apreendida pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do
crime na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida não extrapola o
tipo penal (5g de maconha e 80g de cocaína) e, portanto, não justifica a
.
valoração negativa das circunstâncias do crime
5. O artigo 42 da
estabelece que a natureza e a
Lei no 11.343/2006
quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com
preponderância na dosimetria da pena, vinculando a exasperação da pena-base
à gravidade concreta do material ilícito efetivamente encontrado.
6. Interceptações telefônicas que sugerem esquema de tráfico maior são
relevantes para outras circunstâncias judiciais ou delitos conexos, mas não se
confundem com a análise da quantidade de droga apreendida para fins de
exasperação da pena-base.
7. A decisão que decota a circunstância judicial está em consonância com a
interpretação técnica e rigorosa do artigo 42 da Lei de Drogas, preservando a
proporcionalidade na aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A pequena quantidade de entorpecentes apreendida não justifica a
valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
2. A natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser
consideradas com preponderância na dosimetria da pena, conforme o artigo 42 da
Lei no 11.343/2006.
3. Interceptações telefônicas que sugerem esquema de tráfico maior não se
confundem com a análise da quantidade de droga apreendida para fins de
exasperação da pena-base.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 42;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1896898/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.222.596/AL,
julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
8/10/2025,
14/10/2025
Assim, afastada a referida circunstância judicial negativa, a pena-base deve
ser mantida no
.
mínimo legal
Como não se verificam atenuantes ou agravantes nem causas de aumento ou
de diminuição,
, a
a pena privativa de liberdade se consolida em 5 anos de reclusão
ser cumprida em
, nos termos do ar. 33, § 2o,
, do Código
regime inicial semiaberto
c
Penal, ao passo que a pena de multa definida, proporcional, em
.
500 dias-multa
Por fim, a pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão
domiciliar, com fundamento no
V, do Código de Processo Penal, não pode ser
art. 318,
acolhida.
Isso porque o referido dispositivo legal trata de casos de prisão provisória, ao
passo que o
III, da
regra sobre a prisão domiciliar aplicável à
art. 117,
Lei n. 7.210/1984,
execução definitiva, somente se estende a pessoas que não estejam em regime aberto
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

se houver prova de sua imprescindibilidade para os cuidados da criança, situação que a
recorrente não logrou demonstrar (AgRg no HC n. 957.713/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
5/3/2025,
11/3/2025
Isso posto,
ao recurso para afastar o aumento
dou parcial provimento
realizado na pena-base e reduzi-la ao mínimo legal e, em consequência, redimensionar a
pena, nos moldes acima expostos.
Documento eletrônico VDA52001206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 8a3bc939-305e-404f-b724-ccd1c23c7906

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 224.921 / PE
Número Registro: 2025/0387736-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027357020228179480
00157793920258179000
157793920258179000
1818614820128170001
27357020228179480
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MILANDE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: YGOR DE CARVALHO OLIVEIRA - PE048646
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52845870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 2fd46775-9dac-472c-a492-935f33861b4c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:44:31
Código de Controle do Documento: 2fd46775-9dac-472c-a492-935f33861b4c